Tribunal: STJ
Processo: 0471547-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1056512 - SP(2025/0471547-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE
HABEAS CORPUS
DO
§ 4o, DA
AFASTAMENTO EM RAZÃO DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do
de relatoria do Ministro João
REsp n. 1.887.511/SP,
Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade
de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na
fixação da pena-base, nos termos do
da
não
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no
§ 4o, da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, mostra-se configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista
que a suscitada minorante foi afastada com fundamento apenas na
quantidade e na natureza da droga apreendida.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ea4fe63-0fcd-4055-8bc4-ba34991e56de

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1056512 - SP(2025/0471547-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE
HABEAS CORPUS
DO
§ 4o, DA
AFASTAMENTO EM RAZÃO DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do
de relatoria do Ministro João
REsp n. 1.887.511/SP,
Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade
de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na
fixação da pena-base, nos termos do
da
não
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de
diminuição de pena descrita no
§ 4o, da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, mostra-se configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista
que a suscitada minorante foi afastada com fundamento apenas na
quantidade e na natureza da droga apreendida.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual
943/947,
deixei de conhecer do habeas corpus impetrado em favor do ora agravado, mas
concedi a ordem de ofício
, a fim de aplicar a causa especial de
e parcialmente
diminuição prevista no
§ 4o, da
, mantido o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6
regime fechado.
Documento eletrônico VDA55905227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: ba81eee4-97db-477a-a61e-460a19a3d0bb

Depreende-se dos autos que o agravado foi condenado, como incurso nas
sanções do
,
o
VI, da
à pena de 7 anos e
art. 33, caput c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
525/538
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, para
reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão (e-STJ fl. 27).
Daí o presente
, no qual a defesa requereu a concessão da ordem de
writ

para que fosse aplicada a minorante prevista no § 4o do
da
habeas corpus
art. 33
e, consequentemente, a fixação de regime mais brando
Lei n. 11.343/2006
.
Neste agravo regimental, o agravante alega que as instâncias de origem
teriam deduzido fundamentação idônea para o afastamento da suscitada minorante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
945/947
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do
definiu que a quantidade de substância entorpecente
REsp n. 1.887.511/SP,
e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos
termos do
da
não sendo, portanto, pressuposto
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, a quantidade e a natureza do material tóxico somente poderão
justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto
em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade
criminosa.
Na espécie, o colegiado local indeferiu a aplicação do redutor diante dos
seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
26/27
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi exasperada em
(um
1/5
quinto) tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida. Neste
ponto, merece reparo a r. sentença, visto que a quantidade de entorpecentes
já foi devidamente utilizada na terceira fase, para fins de afastamento do
redutor inserto no artigo 33, § 4o, da
sendo certo que o
Lei no 11.343/06,
sopesamento de tal circunstância em duas fases distintas da dosimetria
geraria inaceitável bis in idem.
Diante disso, e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis, fica a pena-
base fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o
pagamento e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Documento eletrônico VDA55905227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: ba81eee4-97db-477a-a61e-460a19a3d0bb

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem consideradas.
[...]
Todavia, ainda que se considere que o apelante não se dedicava a atividades
criminosas, ainda assim, como outrora já consignado, a quantidade de
entorpecente apreendido impede, de toda a forma, a concessão da
benesse pleiteada.
Assim, na hipótese dos autos, o afastamento do redutor ora em análise
decorre em virtude da quantidade de entorpecente apreendido,
circunstância está amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência
como fundamento válido para o não reconhecimento do chamado
.
“tráfico privilegiado”

Evidente, portanto, o constrangimento ilegal, já que a pena-base foi fixada
no mínimo legal e a quantidade de entorpecente apreendida foi, de forma
discricionária, transferida para a terceira etapa do cálculo da reprimenda,
com o objetivo único de afastar a aplicação do benefício previsto no art. 33,
§ 4o, da
Nessa toada, embora relevante a quantidade de
Lei n. 11.343/2206.
drogas encontrada, o procedimento adotado pela instância ordinária não
atendeu à previsão do
da
sendo imperioso o
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
ajuste da sanção aplicada ao delito de tráfico de drogas.
Procedo, dessa forma, ao ajuste da sanção aplicada.
Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal – 5 anos de
reclusão.
Na segunda etapa, a sanção permanece inalterada.
Por derradeiro, reduzo a pena em
nos termos do
§ 4o, da
1/6,
art. 33,
tornando a reprimenda definitiva em 4 anos e 2
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão. No ponto, abro um parêntese para assinalar que,
segundo os autos, foi apreendida com o paciente elevada quantidade de
entorpecentes. Como tal vetorial não foi considerada na fixação da pena-
base, justifica-se a modulação da causa especial de diminuição na fração de
a qual considero proporcional à espécie.
1/6,
Ante o exposto, não conheço do presente
. Contudo,
habeas corpus
concedo a ordem parcialmente de ofício

, para reconhecer a causa
especial de diminuição prevista no
§ 4o, da
na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fração de
e, assim, reduzir a reprimenda para 4 anos e 2 meses de
1/6,
reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.

Confiram-se, ainda, no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
DO CPP. PARÂMETROS PARA A
ART. 580
FRAÇÃO DO § 4o DO
DA
DA LEI DE
ART. 33
LEI N. 11.343/2006. ART. 42
DROGAS. CONFIGURAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO.
LICITUDE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE COM FRAÇÃO MÁXIMA.
Documento eletrônico VDA55905227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: ba81eee4-97db-477a-a61e-460a19a3d0bb

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: VETO À REUTILIZAÇÃO NA
TERCEIRA FASE (
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
TEMA 712/STF)
PROVIDO.
1. No que tange à verificação do tráfico privilegiado, para a aplicação da
minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, exige-se, além da
art. 33
primariedade e dos bons antecedentes, que o acusado não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas, visto que a
razão de ser da causa especial de diminuição de pena é punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No julgamento do
(Rel. Ministro João Otávio de
REsp n. 1.887.511/SP
Noronha, DJe 1o/
), a Terceira Seção do STJ fixou a seguinte diretriz:
7/2021
"A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida
na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de
pena, configura
, expressamente rechaçado no julgamento do
bis in idem
Recurso Extraordinário n.
submetido ao regime de repercussão
666.334/AM,
geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). A
utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico
privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem
a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a
".
organização criminosa
3. No caso concreto, verifica-se similitude fática e processual entre o
paciente do
e o requerente, ambos condenados, em primeiro
habeas corpus
grau, como coautores do crime de tráfico de entorpecentes e contemplados
com a figura do "tráfico privilegiado". Em apelação ministerial comum, a
Oitava Câmara de Direito Criminal aplicou a causa de diminuição do § 4o do
da
na fração mínima de
reproduzindo, de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
1/6,
forma literal, idêntica fundamentação para ambos, o que evidencia a
identidade de situações. A decisão concessiva parcial no
considerou a
writ
deficiência de fundamentação para o decote da fração máxima do tráfico
privilegiado, circunstância objetiva atinente às condições legais da minorante.
4. Conforme visto, a aplicação do redutor foi negada pelo Tribunal de
origem com base na quantidade e na nocividade dos entorpecentes,
concluindo-se pela dedicação do agente a atividades criminosas. Tal
fundamentação diverge da orientação firmada no REsp n. 1.887.511/SP
e na Tese
(RE n.
), que vedam a reutilização, na
712/STF
666.334/AM
terceira fase, da natureza e da quantidade da droga já valoradas na
primeira fase, salvo quando conjugadas com outras circunstâncias
aptas a evidenciar dedicação criminosa.
6. Consoante o
do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a
art. 580
decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos,
aproveitará aos outros.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
878.187/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
10/12/2025,
de
grifei.)
15/12/2025,

Documento eletrônico VDA55905227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: ba81eee4-97db-477a-a61e-460a19a3d0bb

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: ba81eee4-97db-477a-a61e-460a19a3d0bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0471547-7
HC 1.056.512 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00053371420228260126 15002340420228260626 2138501202
53371420228260126
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
CORRÉU
: MIGUEL VIANNA FERNANDES NETO
CORRÉU
: ROBERTA DOS SANTOS LEITAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: KEIITI ORLANDO FORTUNATO DE MIRANDA
ADVOGADO
: CHARLES HENRIQUE RIBEIRO - SP268716
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548541<209320=4@
2025/0471547-7 - HC 1056512 Petição : 2026/0023821-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:05
Código de Controle do Documento: D3734DFD-92CE-4D89-8F03-6285B9484DEF